Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-91.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004346-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HENRIQUE DUARTE PRATA - CPF: 398.234.078-00 (AGRAVADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004346-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HENRIQUE DUARTE PRATA, MPEMT - COMODORO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PERÍCIA PARA APURAR O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO A SER REALIZADA POR ENTIDADE PÚBLICA VINCULADA AO ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

01.

De acordo com o princípio da distribuição do ônus da prova, as despesas dos atos processuais devem ser suportadas pela parte que requereu a sua realização, nos termos do art. 95 do CPC.

02.

O Ministério Público Estadual não pode arcar com o custeio dos honorários periciais, consoante prevê o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública
de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente
, vejamos:
Art. 18 – Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
.

03.

Não há violação ao princípio da distribuição do ônus da prova, uma vez que a pretensão de produção de prova documental se restringe à atividade administrativa do Órgão Ambiental Estadual, de proceder à análise do requerimento administrativo de tipologia vegetal protocolado pelo Requerido perante a SEMA.

04.

A análise do requerimento mencionado não resultará significativo ônus no orçamento da Fazenda Pública ao qual o
Parquet
(autor da ACP) é vinculado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004346-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HENRIQUE DUARTE PRATA, MPEMT - COMODORO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da decisão acostada ao id. 161937682, proferida no
Agravo de Instrumento n° 1004346-91.2023.8.11.0000
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que determinou, diante da invalidade de elaboração de prova pericial, que o ora Agravante apresente laudo pericial elaborado pela SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente, quanto à área denominada Fazenda São Judas, nos termos da decisão saneadora.

A decisão de primeiro grau foi emanada dos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001033- 23.2019.8.11.0046, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Henrique Duarte Prata
.

Nas razões recursais, a parte agravante alega:

a) impossibilidade de se determinar ao Estado de Mato Grosso a realização / pagamento de honorários periciais ao presente caso, sobretudo por ter sido requerido pela parte ré na Ação Civil Pública Ambiental a realização de tal prova.

b) de acordo com o princípio da distribuição do ônus da prova, as despesas dos atos processuais devem ser suportadas pela parte que requereu a sua realização, nos termos do art. 95 do CPC.

c) quando o Estado for parte do processo (ou puder ser, como no presente caso, na condição de colegitimado na tutela do meio ambiente), os seus servidores se encontram impedidos de atuarem como perito, pois mantêm relação de trabalho com uma das partes do processo.

Por tais motivos requer a reconsideração da decisão monocrática, a fim de deferir o efeito suspensivo pleiteado, alternativamente, o provimento do recurso de agravo interno pelo colegiado.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao id. 171031151, manifestando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004346-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HENRIQUE DUARTE PRATA, MPEMT - COMODORO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face

da

decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado, nestes termos:

“Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001033- 23.2019.8.11.0046 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de HENRIQUE DUARTE PRATA, determinou, diante da invalidade de elaboração de prova pericial, que, o ora Agravante, apresente laudo pericial elaborado pela SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente, quanto à área em questão, nos termos da decisão saneadora.

(...)

Não se olvida que acerca da distribuição do ônus da prova, o art. 95 do CPC estabelece que, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Contudo, em relação ao caso em apreço, observa-se, a priori, que, o Requerido Henrique Duarte Prata não pugnou pela produção de prova pericial, mas sim documental, consistente na juntada de laudo técnico de tipologia vegetal da área objeto de suposta degradação ambiental (ID n. 28129214 – autos de origem), com requerimento de suspensão do curso processual até a conclusão da SEMA quanto à análise do referido laudo de tipologia (ID n. 92415455 – autos de origem).

Destaca-se, ainda, que apesar de o Magistrado Singular ter deferido a realização de prova pericial, por meio da nomeação de empresa particular (ID n. 55718505), após manifestação de ambas as partes pela inviabilidade de elaboração de prova pericial, por empresa privada (ID ́s n. 87332131 e 89161610 – autos de origem) o Magistrado Singular determinou a remessa dos autos ao Estado de Mato Grosso para apresentação de laudo pericial elaborado pela SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente, quanto à área em questão, nos termos da decisão saneadora.

Nesse aspecto, entendo, a princípio, que não há violação ao princípio da distribuição do ônus da prova, uma vez que a pretensão de produção de prova documental se restringe à atividade administrativa do Órgão Ambiental Estadual, de proceder à análise do requerimento administrativo de tipologia vegetal protocolado pelo Requerido perante a SEMA em 29-7-2022 (ID n. 92415466 – autos de origem).

Com tais considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado.
”

Irresignado com a decisão, o Estado de Mato Grosso arguiu em suas razões, a impossibilidade de se determinar ao ente público a realização/pagamento de honorários periciais ao presente caso, sobretudo por ter sido requerido pela parte ré na Ação Civil Pública Ambiental a realização de tal prova.

Alega que, de acordo com o princípio da distribuição do ônus da prova, as despesas dos atos processuais devem ser suportadas pela parte que requereu a sua realização, nos termos do art. 95 do CPC.

Aduz, ainda, que, na condição de colegitimado na tutela do meio ambiente, os seus servidores se encontram impedidos de atuarem como perito, pois mantêm relação de trabalho com uma das partes do processo.

Por tais motivos requer a reconsideração da decisão monocrática, a fim de deferir o efeito suspensivo pleiteado, alternativamente, o provimento do recurso de agravo interno pelo colegiado.

Reanalisando o decisório, entendo que os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido.

No caso em análise, em primeiro momento o Magistrado Singular deferiu a realização de prova pericial por intermédio de nomeação de empresa particular, mas após a manifestação das partes (
Ministério Público Estadual
e
Henrique Duarte Prata
) pela inviabilidade de elaboração de prova pericial por empresa privada, foi determinada a remessa dos autos ao Estado de Mato Grosso para apresentação de laudo pericial elaborado pela SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente, quanto à área em questão.

Como assinalado na decisão agravada,
a priori
, o Requerido Henrique Duarte Prata não pugnou pela produção de prova pericial, mas sim documental.

Acrescenta-se, ainda, que, o Ministério Público Estadual não pode arcar com o custeio dos honorários periciais, consoante prevê o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública
de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente
, vejamos:
Art. 18 – Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
.

Como dito no decisório:
a pretensão de produção de prova documental se restringe à atividade administrativa do Órgão Ambiental Estadual, de proceder à análise do requerimento administrativo de tipologia vegetal protocolado pelo Requerido perante a SEMA em 29-7-2022 (ID n. 92415466 – autos de origem)
.

E, ainda, em Parecer da Procuradoria de Justiça:
é de conhecimento desta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) que o Estado de Mato Grosso possui equipe técnica capacitada, que tem realizado um trabalho admirável na preservação do meio ambiente, não apenas adstrita à SEMA/MT, mas também a outros órgãos públicos, o que não resultaria em significativo ônus ao seu orçamento, já que exigiria o pagamento de diária do funcionário e algum outro gasto para a sua realização
.

Por tais motivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023